Tribunal: TJMT
Processo: 0504934-13.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
JAIRO JOSÉ MAGALHÃES ingressou com pedido de homologação por adesão ao termo de transação coletiva firmado, em 22 de junho de 2021, por Sindicato dos Fiscais de Tributos Estaduais do Estado de Mato Grosso – SINDIFISCO e Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Estado de Mato Grosso – SIPROTAF com o Estado de Mato Grosso, cujo teor é, no essencial, o seguinte:
[...] 1- Relativamente às ações judiciais no. 0504877-92.2015.811.0041, 0504873-55.2015.811.0041, 0057004-98.2014.811.0041 e 0027980-25.2014.811.0041, Augusto Cesar Gonçalves Neves, Gustava das Neves Motta e Alysson Pimenta Rodrigues renunciam aos direitos nela pleiteados e quaisquer consequência disso decorrente e, em contrapartida, o Estado de Mato Grosso renuncia ao recebimento de quaisquer honorários ou despesas processuais, motivando-se, pois, a extinção dos processos, com resolução do mérito, com base no art. 487, III, ‘c’, do Código de Processo Civil;
2- Em prestígio aos princípios constitucionais citados, especialmente impessoalidade, isonomia, moralidade, publicidade e eficiência, mas sem abrir brecha para comportamentos contrários à boa-fé objetiva (insistência e postergação ao máximo, vindo a realizar acordo apenas após encerradas todas as possibilidades em sentido diverso) e para a ausência de responsabilidade civil e processual de pretensões esdrúxulas ou de má-fé, o Estado de Mato Grosso concorda com idêntico benefício (renúncia ao recebimento de quais honorários ou despesas processuais) relativamente aos demais potenciais interessados que se encontrarem em igual situação e também renunciarem ao direito sobre o qual se fundar suas pretensões, limitadamente (condições cumulativas):
2.1. às ações ajuizadas por servidores públicos das categorias representadas pelo SINDIFISCO (Sindicato dos Fiscais de Tributos Estaduais do Estado de Mato Grosso) e SIPROTAF (Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Estado de Mato Grosso);
2.2. às pretensões de ‘reconhecimento da natureza salarial de verbas indenizatórias’ e ‘pagamento de horas extras – e consectários disso decorrentes – para os servidores que trabalham em regime de plantão em postos fiscais’;
2.3. às pretensões relativas a processo com decisões de mérito ainda não transitadas em julgado;
2.4. àqueles que assim se manifestarem e aderirem ao presente termo até o dia 30 de julho de 2021, sexta-feira, diretamente nos respectivos processos judiciais, por meio de seus respectivos advogados com poderes especiais para transigir ou renunciar (CPC, art. 105), servindo o presente termo de acordo como anuência irrevogável e antecipada da Procuradoria-Geral do Estado (isto é, não há necessidade de novos requerimentos administrativos perante a PGE [Procurador Geral do Estado] e de novos termos a serem assinados primeiramente na PGE [Procurador Geral do Estado]); [...]. (Id. 94278957, fls. 2/3). [sem negrito no original]
No documento nominado instrumento particular de adesão ao termo de transação coletiva, subscrito por Jairo José Magalhães, lê-se:
[...] Pelo presente instrumento particular de adesão, o Servidor Público Estadual Jairo José Magalhães, [...], de livre e espontânea vontade, manifesta a vontade inequívoca de aderir ao Termo de Transação Coletiva firmado entre o Estado de Mato Grosso e o Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Estado de Mato Grosso (Siprotaf), na data de 22 (vinte e dois) de junho/2021, protestando pela desistência de demanda com objeto de ‘reconhecimento salarial de verbas indenizatórias’ e ‘pagamento de horas extras e consectários legais (férias, terço constitucional de férias e décimo terceiro salário’, inclusive renunciando a eventual direito de arrependimento e a prazo recursal. [...]. (Id. 94278958, fls. 1).
É certo que, “A renúncia do direito é ato unilateral que pode ser manifestado em qualquer grau de jurisdição até o trânsito em julgado, configurando causa autônoma de extinção do processo com resolução de mérito, que, consequentemente, enseja novo juízo acerca dos ônus sucumbenciais, podendo o juízo que a homologa, conforme o caso, manter ou alterar eventual decisão anterior que tenha tratado dos honorários advocatícios.” (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1785055/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2020).
Assim, é de rigor a homologação do pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a pretensão.
Quanto aos honorários advocatícios, constata-se que o Estado de Mato Grosso, na pessoa do Procurador-Geral do Estado, renunciou o direito ao recebimento daqueles.
Por outro lado, as custas judiciais e as taxas têm natureza tributária, logo, a renúncia de receita exige autorização expressa em lei e não a mera vontade das partes.
[...] Despesas processuais é gênero do qual são espécies as custas judiciais, a taxa judiciária e os emolumentos. As custas judiciais têm natureza tributária e visam a remunerar os serviços praticados pelos serventuários em juízo. A taxa judiciária, a seu turno, também é um tributo, mas é devida ao Estado em contraprestação aos atos processuais. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1880944/SP, relator Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de março de 2021).
Essas, as razões por que: i) homologo o pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a pretensão, nos termos do artigo 487, III, c, do Código de Processo Civil; ii) abstenho de fixar honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso, ante a renúncia do direito ao recebimento destes; e iii) condeno Jair Moreira da Silva ao pagamento de taxa e de custas judiciais, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
Publique-se
Cumpra-se.
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
Relator